Tribunal: STF
Processo: ARE 908102
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SURGIDOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. MULTA. ART. 1.026, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. 



    MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NATUREZA RECURSAL. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.